Tribunal: TJMT
Processo: 1000998-02.2018.8.11.0013
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000998-02.2018.8.11.0013
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[S. V. S. G. - CPF: 086.082.221-40 (AGRAVADO), IVAIR BUENO LANZARIN - CPF: 594.229.711-87 (ADVOGADO), THAINA ALMEIDA SILVA - CPF: 061.681.791-60 (AGRAVADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – NEXO CAUSAL EVIDENCIADO - MANUTENÇÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para que seja possível a indenização securitária, tratando-se de seguro obrigatório, é imprescindível que o veículo automotor seja o elemento ativo causador do dano, esteja ele parado ou em movimento.

Sem olvidar a classificação do trator como um veículo de tração, à luz do art. 96 do Código de Trânsito Brasileiro, o conjunto probatório encartado aos autos comprova que o óbito de Elieby Beserra Garrio decorreu, exclusivamente, de acidente pessoal com veículo automotor de via terrestre. Portanto, devida a cobertura securitária pela Agravante.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida,

deve ela

prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1000998-02.2018.8.11.0013

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto pela
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.
, em virtude da decisão monocrática que desproveu o Apelo da Seguradora e manteve a indenização securitária em favor da Agravada.

Em suas razões, a Agravante alega que o infortúnio não está abrangido pela cobertura do seguro DPVAT, haja vista que o acidente envolveu um trator, o qual é classificado como maquinário agrícola e não está sujeito a registro de licenciamento e recolhimento do prêmio DPVAT.

Assim, pugna pelo provimento do Agravo Interno para reformar a decisão hostilizada. Na oportunidade, prequestiona a matéria.

Sem contrarrazões.

Eis o relatório.

Cuiabá, 09 de fevereiro de 2.021.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
. interpôs recurso de apelação cível em face da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que julgou procedente o pedido formulado por
S. V. S. G.,
representada por sua genitora e, também Autora, Thainá Almeida Silva, na Ação de Cobrança de Seguro DPVAT.

O Julgador
a quo
condenou a Apelante ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária de acordo com o INPC, contados a partir da data da citação. E, por fim, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2.o do CPC.

Nas razões do Apelo, a Seguradora defendeu a ausência de nexo causal entre a morte de Elieby Beserra Garrio e o acidente de trânsito noticiado pelas Apelantes, pois envolveu um maquinário agrícola (trator), ao invés de automóvel.

Em decisão monocrática, esta Relatora negou provimento ao Apelo, pelos seguintes fundamentos:

[...] Como é cediço, coube à Lei 6.194/74, posteriormente alterada pelas Leis 8.441/92, 11.482/2007 e 11.945/2009, regulamentar o seguro obrigatório dos danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre.

O seguro DPVAT, desse modo, comporta "danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres e por embarcações, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não" (alínea l do art. 20 do Decreto-lei n. 73/1996, com redação dada pela Lei n. 8.374/91).

Da leitura desse dispositivo, conclui-se que, para que seja possível a indenização securitária, tratando-se de seguro obrigatório - DPVAT, é imprescindível que o veículo automotor seja o elemento ativo causador do dano, esteja ele parado ou em movimento.

No caso concreto, ao que se extrai do Boletim de Ocorrência de Id. 60868478, o gerente da fazenda onde o de cujus trabalhava narrou à autoridade policial a ocorrência de acidente envolvendo dois tratores na área rural.

Consta ainda no documento que os policiais e a equipe da Politec foram até o local e, após perícia, constataram que o Sr. Elieby Beserra Garrio foi prensado entre os dois tratores, verbis:

Compareceu nesta delegacia o senhor Rodolfo Willi Ipsen, gerente da Fazenda Eunice, informando sobre um acidente envolvendo dois tratores dentro da fazenda, vitimando fatalmente o funcionário Elieby Beserra Garrio. Deslocamos para o referido local, junto com a equipe da Politec, que realizou a pericia no local, conforme relato do tratorista, Rodrigo Martins dos Santos, quando estavam cortando uma árvore na fazenda, com auxílio de uma pá carregadeira, de marca/modelo CASE W20E Turbo, quando a vítima Elieby Beserra Garrio, que tinha parado outro trator marca/modelo MASSEY Ferguson 275, cor vermelho, em uma descida, percebeu que o trator estava descendo, possivelmente por não ter acionado o freio de mão corretamente, tentou atravessar na frente para entrar na cabine em movimento para tentar frenar antes que colidisse contra a pá carregadeira, momento em que foi prensado entre os dois tratores, devido a gravidade dos ferimentos ocasionou óbito no local.”

É inconteste, nesse panorama, o envolvimento de dois
tratores
no acidente que tirou a vida do Sr. Elieby Beserra Garrio.

Com efeito, ao que extrai do art. 96 do Código de transito Brasileiro, o
trator se enquadra como um veículo de tração,
verbis:

Art. 96. Os veículos classificam-se em:

e) de tração:

1 - caminhão-trator;

2 - trator de rodas;

3 - trator de esteiras;

4 - trator misto;

Nessa circunstância, sem perder de vista as informações que constam no Boletim de Ocorrência, a Certidão de Óbito de Id. 60868476, bem como o depoimento da Apelada em audiência reiterando o infortúnio, não pairam dúvidas sobre o nexo de causalidadade entre a morte do Sr. Elieby Beserra Garrio e o acidente noticiado.

A propósito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. ACIDENTE DE TRABALHO. CARACTERIZADO COMO ACIDENTE DE TRÂNSITO.
INFORTÚNIO CAUSADO POR TRATOR ESTACIONADO, EM FUNCIONAMENTO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
NÃO PROVIMENTO.

1. A caracterização do infortúnio como acidente de trabalho não impede, necessariamente, que esse também seja considerado como um acidente causado por veículo automotor e, portanto, coberto pelo, DPVAT.

2. A situação de o automotor de circulação terrestre não estar se deslocando não desnatura a indenização do DPVAT, visto que o fato de o veículo de via terrestre ter participação ativa no acidente, que provocou danos pessoais, cobertos pela modalidade securitária, é o bastante para o seu recebimento.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp 1261194/RS. Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti. 4.a Turma. Julgado em 28/03/2019. Publicado em 02/04/2019). (sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DPVAT. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REQUISITOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO, DANO PESSOAL E NEXO CAUSAL. TRATOR. CAUSA DETERMINANTE NO INFORTÚNIO. PARTICIPAÇÃO ATIVA. INVALIDEZ PERMANENTE. CARACTERIZAÇÃO.
1. O seguro DPVAT possui a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, criado pela Lei no 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo
veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola
) ou a carga transportada, e que sofreram dano pessoal, independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano. 2. Se o veículo de via terrestre, em funcionamento, teve participação ativa no acidente, a provocar danos pessoais graves em usuário, não consistindo em mera concausa passiva, existe a hipótese de incidência do seguro DPVAT. No caso, o trator foi a razão determinante da invalidez permanente do autor, sendo evidente a relação de causalidade (nexo causal).
3. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no REsp 1575062/MT. Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. 3.a Turma. Julgado em 15/09/2016. Publicado em 30/09/2016). (sem destaque no original)

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – SINISTRO ENVOLVENDO TRATOR – COBERTURA DO SEGURO
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.
O “trator rural” é veículo automotor e, assim, insere-se nas disposições da Lei 6.194/74. Portanto, as seguradoras têm o dever de indenizar os danos causados por este tipo de veículo, independentemente de estar ou não licenciado.
(TJMT. Apelação Cível n.o 10256604320188110041. Relator Des. Jose Zuquim Nogueira. Julgado em 18/12/2019. Publicado em 22/01/2020). (sem destaque no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT –
ACIDENTE COM MAQUINÁRIO AGRÍCOLA/TRATOR – VEÍCULO AUTOMOTOR – INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
– DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Estabelece o art. 96 do Código de Trânsito Nacional que "classificam-se como veículos automotores de tração, o caminhão-trator, o trator de rodas, o trator de esteira e o trator misto”.

O seguro DPVAT possui a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, criado pela Lei no 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga transportada, e que sofreram danos pessoais, independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano (STJ REsp 1544353/SP). A caracterização do infortúnio como acidente do trabalho não afasta a cobertura de DPVAT e os veículos agrícolas estão cobertos pelo seguro previsto na Lei 6.194/74
(STJ REsp no 1342178/MT). (TJMT. Apelação n.o 10011177320188110041. Relator Des. Sebastiao Barbosa Farias. Julgado em 18/12/2018. Publicado em 22/01/2019). (sem destaque no original)

Assim, indubitável que o Sr. Elieby Beserra Garrio foi vítima de um acidente pessoal com veículo automotor de tração, e que resultou a sua morte.

Diante disso, não há falar em ausência de prova do nexo causal e do dever de indenizar, razão pela qual a sentença vergastada não merece reparos.

Por último, entendo prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Com essas considerações,
nego provimento ao Apelo e mantenho intacta a sentença hostilizada.

Nos termos do art. 85, 11.o do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Publique-se. Intime-se.

Inconformada, a Apelante

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A.
interpôs este Agravo Interno, ao argumento de que o infortúnio não está abrangido pela cobertura do seguro DPVAT, pois o acidente envolveu um trator, o qual é utilizado como maquinário agrícola e não está sujeito a registro de licenciamento e recolhimento do prêmio DPVAT.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

Conforme se vê da decisão invectivada, foram devidamente fundamentados os motivos pelos quais é devida a indenização securitária às Agravadas, afinal, tratando-se de seguro obrigatório - DPVAT, é imprescindível que o veículo automotor seja o elemento ativo causador do dano, esteja ele parado ou em movimento.

Ademais, está consignado que o trator se enquadra como um veículo de tração, nos termos do art. 96, “e” do Código de Trânsito Brasileiro.

Sob esse enfoque, tem-se que as provas coligidas aos autos demonstram o fato constitutivo do direito das Autoras/Apeladas/Agravadas, pois comprovam que o movimento do veículo automotor (trator) foi o causador da morte de
Sr. Elieby Beserra Garrio.

Em outras palavras, está configurado que o acidente foi provocado por automóvel, de modo que se faz devida a indenização securitária.

Diante desse prisma, inexistindo elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, o
decisum
enfrentado deve prevalecer em todos os seus termos.

Nesse sentido, verbis:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DESPROVIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. A discussão acerca da ilegalidade da cobrança do débito, danos morais e o quantum arbitrado foi suficientemente fundamentada na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença de procedência dos pedidos iniciais, e não trazendo a parte recorrente elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.o 0001068-55.2014.8.11.0052. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXA JUDICIÁRIA – EXTINÇÃO – ART. 485, IV, CPC/15 – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA APELAÇÃO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE MANIFESTA – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/15 – RECURSO INADMITIDO. Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, qual seja, a extinção da ação de Cumprimento de Sentença – ação Civil Pública – Expurgos Inflacionários, em razão da ausência do pagamento das custas e taxa judiciária, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões de apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido. Sendo o recurso manifestamente inadmissível, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/15, a ser arbitrado no momento do julgamento, em caso de unanimidade do acórdão
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.o 0002431-10.2013.8.11.0021. Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019)

Por último, entendo como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Com essas considerações,
nego provimento
ao Agravo Interno e mantenho intacta a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021